Tribunal: TJBA
Processo: 8032313-45.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032313-45.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, DENIS BRUM MARQUES

APELADO: JACKELINE FERREIRA DE ALMEIDA BISPO

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, SABRYNA MARIA VIEIRA ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. MORA
ACCIPIENDI
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar quitado o débito da autora, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, determinar a não negativação do nome da autora e a regularização de sua matrícula, além de julgar improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pela autora foi suficiente para quitar integralmente a dívida; (ii) estabelecer se a recusa da instituição de ensino em receber o pagamento e efetivar a rematrícula configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

O instrumento de confissão e novação de dívida demonstra que todas as parcelas, inclusive julho e setembro de 2020, foram incluídas no acordo, afastando a alegação de insuficiência do depósito.

A recusa injustificada da credora em receber o pagamento caracteriza mora
accipiendi
e viola os deveres de boa-fé objetiva e cooperação contratual.

A negativa de rematrícula não se ampara na Lei nº 9.870/99, pois a inadimplência foi provocada pela própria instituição ao impedir o adimplemento.

A conduta da ré configura falha na prestação do serviço educacional, ao impedir a continuidade da formação acadêmica da autora.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos, mesmo diante de ação de consignação em curso, configura dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 9.870/99, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0505014-17.2018.8.05.0274, Rel. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 18.09.2018; TJ-BA, Apelação nº 8045924-11.2022.8.05.0001, Rel. Cássio Miranda, j. 12.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.